Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIRETO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PESSOAL E PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. GARANTIAS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para colocar o agravante sob curatela provisória para prática de atos patrimoniais e negociais, nomeando seus filhos como curadores provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que deferiu a tutela de urgência atendeu aos requisitos previstos para sua concessão, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) estabelecer se a decisão que deferiu, inaudita altera pars, a curatela provisória, sem a realização da entrevista pessoal do interditando e sem perícia médica judicial, baseando-se exclusivamente em relatórios médicos de 2019 e em documento produzido unilateralmente pelos próprios requerentes, observou os requisitos legais e constitucionais do devido processo legal para a restrição da capacidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade civil plena é a regra, e a sua restrição, a exceção, conforme estabelecido pela Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que determina que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa e que a curatela é medida protetiva extraordinária, devendo ser proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso.
4. A interdição constitui medida extrema e excepcional, que restringe direitos fundamentais da pessoa humana, notadamente sua autonomia, sua liberdade de autodeterminação e sua capacidade de gerir o próprio patrimônio e a própria vida.
5. O procedimento de interdição está cercado de garantias processuais rigorosas estabelecidas nos artigos 751 a 755 do Código de Processo Civil, com etapas obrigatórias que não podem ser suprimidas ou negligenciadas, ainda que sob o argumento de urgência, especialmente quando não identificados elementos evidentes da probabilidade do direito e do risco da demora.
6. As garantias ritualísticas estabelecidas nos artigos 751 e seguintes do Código de Processo Civil não se trata de meras formalidades, mas de proteção constitucional do contraditório e da ampla defesa, assegurando ao interditando o direito de ser ouvido pessoalmente antes que se restrinja sua capacidade civil.
7. A decisão agravada, que deferiu a curatela provisória, foi prolatada inaudita altera pars com amparo em laudos médicos sem relação imediata de contemporaneidade com os fatos, datados do ano de 2019 e produzidos unilateralmente sem a participação direta do interditando, impondo-se maior necessidade de verticalização quanto ao real estado de saúde da parte agravante na medida em que há elementos atuais juntados aos autos que confrontam a tese pela interdição, o que deve ser apurado com o regular processamento da ação na origem.
8. A parte agravante apresentou laudo médico atualizado que atesta sua plena normalidade clínica e integral capacidade para a prática dos atos da vida civil, documento contemporâneo que demonstra a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, com a realização da perícia judicial obrigatória, para que se possa aferir, com segurança técnica e científica, a real condição do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
10. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento: 1. A curatela provisória em ação de interdição não pode ser deferida sem a observância das garantias processuais obrigatórias previstas nos artigos 751 a 755 do Código de Processo Civil, notadamente a entrevista pessoal do interditando e a perícia médica judicial, que constituem proteção constitucional do contraditório e da ampla defesa. 2. Laudos médicos desatualizados e produzidos unilateralmente, sem contemporaneidade com os fatos e sem a participação do interditando, são insuficientes para embasar, por si só, a restrição da capacidade civil em sede de tutela provisória. 3. A urgência invocada para concessão de tutela provisória não justifica a supressão de garantias processuais essenciais do procedimento de interdição, sendo imprescindível o aprofundamento probatório mediante entrevista pessoal e perícia judicial para a aferição técnica e científica da real condição do interditando.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos relacionados ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; CPC, arts. 300, 489, 751, 753 e 755; CC, art. 1.771; Lei no 13.146/2015, arts. 6o e 84, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2014.02.1.004729-5, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/4/2016, DJe 09/5/2016.